Tribunal: TJDFT
Processo: 0741741-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. POSSE INDEVIDA. COMPENSAÇÃO POR DEPRECIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido de rescisão de contrato de compra e venda de veículo, determinou a devolução do bem pela recorrente, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária, e julgou improcedente a reconvenção.
2. O contrato foi firmado entre a autora e terceiro falecido, companheiro da recorrente, que atualmente detém a posse do veículo.
3. A recorrente alegou ter adquirido o bem com recursos próprios e buscou quitar o financiamento após o óbito do ex-companheiros, mas foi impedida pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões centrais:
(I) verificar se a recorrente possui direito à manutenção da posse do veículo em razão da alegada união estável com o adquirente falecido; e
(II) definir se há direito à restituição de valores pagos a título de ágio, diante da rescisão contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A posse do veículo pela recorrente não encontra respaldo contratual, pois inexiste prova documental de que os valores pagos tenham sido providos por ela.
6. A inadimplência do contrato original restou demonstrada pela renegociação da dívida entre a autora e a instituição financeira, legitimando a rescisão contratual, nos termos do art. 475 do CCB.
7. A alegação de má-fé da autora não prospera, pois não há prova inequívoca de pagamento de ágio nem recusa na devolução de valores.
8. A manutenção da posse do bem após a rescisão configura esbulho, sendo legítima a pretensão da autora de retomada do veículo.
9. A existência de união estável não altera a titularidade do bem nem legitima a posse em detrimento da proprietária.
10. A controvérsia sobre o contrato é autônoma e independe do reconhecimento da união estável, inexistindo fundamento para sobrestar o julgamento.
11. A exceção do contrato não cumprido não se aplica ao caso em exame, pois a autora não impediu a quitação, apenas adotou medidas para resguardar seus direitos.
12. A compensação do valor pago a título de ágio foi corretamente fixada em razão da depreciação do bem pelo uso prolongado.
13. A sentença deve ser mantida, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "1. A posse do bem após a rescisão contratual configura esbulho, ainda que decorrente de união estável com o adquirente falecido. 2. A compensação por depreciação do bem é legítima diante do uso prolongado e ausência de restituição imediata."
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 475; e CPC, arts. 85, § 11, 1.012 e 1.013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n° 1931272, Processo n° 0706568-55.2024.8.07.0009.